Tribunal: STJ
Processo: 2370683-81.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234034 - SP(2026/0091703-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KAUA SOUSA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: VITÓRIA BENÍCIO COELHO LOPES - SP521393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL
CORPUS.
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO.
ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU.
MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do
do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
art. 312
2. Na espécie, o agravante, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, tipo revolver, marca INÃ, calibre 32, com 3
cartuchos íntegros, teria subtraído uma aliança pertencente à vítima e, logo
em seguida, empreendido fuga, conduzindo uma motocicleta HONDA/CG
160 FAN, cor preta, com número de chassi, de motor e placa de
identificação veicular adulterados.
Foi destacado, ainda, que "se trata de indivíduo de apenas 19 anos, com
anterior condenação por ato infracional análogo a roubo, o que evidencia
(e-STJ fl. 58).
real possibilidade de reiteração"
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. Quanto ao alegado excesso de prazo, tem-se que as alegações finais já
foram apresentadas, estando os autos conclusos para sentença;
assim, verifica-se o regular andamento do processo na origem, sinalizando,
inclusive, para a prolação da sentença, o que afasta, por ora, a ocorrência
de excesso de prazo, não havendo que se falar, também em desídia dos
órgão estatais.
Documento eletrônico VDA55905055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 29abfe89-43b8-4154-b18b-9951337ba6ec

4. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa
na hipótese dos autos.
5 Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se
mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública, notadamente
diante da possibilidade de reiteração delitiva.
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 29abfe89-43b8-4154-b18b-9951337ba6ec

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 234034 - SP(2026/0091703-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: KAUA SOUSA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: VITÓRIA BENÍCIO COELHO LOPES - SP521393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL
CORPUS.
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO.
ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU.
MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do
do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
art. 312
2. Na espécie, o agravante, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, tipo revolver, marca INÃ, calibre 32, com 3
cartuchos íntegros, teria subtraído uma aliança pertencente à vítima e, logo
em seguida, empreendido fuga, conduzindo uma motocicleta HONDA/CG
160 FAN, cor preta, com número de chassi, de motor e placa de
identificação veicular adulterados.
Foi destacado, ainda, que "se trata de indivíduo de apenas 19 anos, com
anterior condenação por ato infracional análogo a roubo, o que evidencia
(e-STJ fl. 58).
real possibilidade de reiteração"
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. Quanto ao alegado excesso de prazo, tem-se que as alegações finais já
foram apresentadas, estando os autos conclusos para sentença;
assim, verifica-se o regular andamento do processo na origem, sinalizando,
inclusive, para a prolação da sentença, o que afasta, por ora, a ocorrência
de excesso de prazo, não havendo que se falar, também em desídia dos
órgão estatais.
4. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
Documento eletrônico VDA55905269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cb5c0697-d70f-4187-9e41-75531b3ecdf0

legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa
na hipótese dos autos.
5 Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se
mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública, notadamente
diante da possibilidade de reiteração delitiva.
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por KAUA SOUSA PEREIRA
contra decisão de e-STJ fls.
na qual neguei provimento ao recurso ordinário
656/666,
de sua autoria.
Depreende-se dos autos que o o ora agravante foi preso preventivamente,
pela suposta subtração, para proveito próprio, mediante grave ameaça, exercida com
emprego de arma de fogo, tipo revolver, marca INÃ, calibre 32, com 3 cartuchos
íntegros, de uma aliança, pertencente à vítima Lucas De Santana Marques. Além
disso, nas mesmas condições, teria adquirido, recebido e conduzido, em proveito
próprio, a motocicleta
160 FAN, cor preta, com número de chassi, de
HONDA/CG
motor e placa de identificação veicular que devia saber estar adulterado ou remarcado.
Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fl. 194):
Habeas Corpus. Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. Artigo
157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Adulteração de sinal identificador de
veículo automotor. Artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal. Impetração
contra a manutenção da prisão preventiva. Denegação do "writ". Presença
dos requisitos da custódia cautelar. Circunstâncias da prisão em flagrante
que indicam que o paciente, mediante grave ameaça exercida com arma de
fogo, subtraiu bem da vítima e empreendeu fuga, utilizando motocicleta com
sinais identificadores adulterados. Evasão e descarte do armamento antes
da abordagem. Gravidade concreta da conduta. Aferida a materialidade
delitiva e indícios de autoria. Denúncia oferecida e recebida nos autos de
origem. "Periculum libertatis" evidenciado. Segregação que assegurará a
ordem pública, evitará a fuga do distrito da culpa e garantirá o regular curso
do processo. Alegadas condições pessoais favoráveis que, por si só, não
obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais.
Insuficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere. Alegação de
excesso de prazo na formação da culpa não acolhida. Processo que segue
trâmite regular, compatível com a complexidade do feito, não se verificando
Documento eletrônico VDA55905269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cb5c0697-d70f-4187-9e41-75531b3ecdf0

desídia judicial. Audiência de instrução designada. Observância dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Constrangimento ilegal não
evidenciado. Ordem denegada.

Em suas razões, sustentou a defesa ausência de fundamentação idônea
para a decretação da prisão preventiva e sua manutenção.
Destacou que "inexiste qualquer indício de que o Recorrente ameace
testemunhas, tenha oferecido resistência, represente risco à ordem pública ou
" (e-STJ fl. 216).
pretenda evadir-se do distrito da culpa
Sublinhou os predicados pessoais favoráveis do acusado.
Salientou, ainda, que "a prisão preventiva já dura a mais de 200 dias. Ou
seja, trata-se de custódia extremamente prolongada, sem que tenha havido
encerramento da instrução criminal, sendo certo que esta já foi redesignada pela
segunda vez, restando pendente apenas a oitiva de uma única testemunha — que,
ressalte-se, é exclusiva da acusação. Ora, Excelência, como é cediço, a eventual
existência de motivos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva não impede o
" (e-STJ fl. 219).
relaxamento da prisão por excesso de prazo
Diante dessas considerações, pediu "provimento do presente Recurso para
que seja efetivado o direito de liberdade para o Recorrente, com o relaxamento da
prisão ante o excesso de prazo para a formação da culpa ou pela revogação da prisão
" (e-STJ fl. 221).
preventiva por falta de requisitos fáticos exigidos por lei
Foi negado provimento ao recurso ordinário em razão do modus operandi
empregado na conduta imputada ao acusado, visto que ele, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, tipo revolver, marca INÃ, calibre 32, com 3
cartuchos íntegros, teria subtraído uma aliança pertencente à vítima Lucas de Santana
Marques e, logo em seguida, empreendido fuga, conduzindo uma motocicleta
160 FAN, cor preta, com número de chassi, de motor e placa de
HONDA/CG
identificação veicular adulterados. Além disso, foi pontuado que ele já foi condenado
por ato infracional análogo ao delito de roubo, o que reforçou a necessidade da
manutenção da segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e,
assim, garantir a ordem pública.
No presente agravo regimental, a defesa reitera a ausência de
fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e sua manutenção,
além de não estarem presentes, no caso, os seus requisitos autorizadores, nos termos
do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Assere que, "[s]e não houve fato novo a justificar a manutenção da prisão
(e-STJ fl. 581).
preventiva, ela deve ser revogada e não mantida"
Documento eletrônico VDA55905269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cb5c0697-d70f-4187-9e41-75531b3ecdf0

Reafirma o excesso de prazo para a formação da culpa, já que o agravante
está encarcerado há mais de 250 dias, sem que tenha havido o encerramento da
instrução criminal, que foi redesignada pela segunda vez.
Ressalta as condições pessoais favoráveis do agravante e acrescenta ser
suficiente e proporcional a aplicação de outras medidas cautelares, consoante o
disposto no
do citado diploma processual.
art. 319
Diante disso, "requer o provimento do presente Agravo para que seja
efetivado o direito de liberdade para o Agravante, com o relaxamento da prisão ante o
excesso de prazo para a formação da culpa ou pela revogação da prisão preventiva
por falta de requisitos fáticos exigidos por lei, ainda que mediante a substituição da
(e-STJ fl. 686).
prisão preventiva do Agravante por medidas cautelares diversas"
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos ora apresentados, tenho que o recurso de
agravo regimental não merece prosperar.
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do
do Código de
periculum libertatis
art. 312
Processo Penal.
No caso, esses foram os fundamentos invocados para a decretação da
prisão preventiva (e-STJ fls.
grifei):
58/59,
Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual
periculum in libertatis. No caso dos autos, verifica-se que se trata de
crime apenado com pena superior a 04 anos, tratando-se de delito
grave, praticado com grave ameaça contra pessoa e emprego de arma
de fogo. O autuado, ainda, estava na posse de veículo com sinal
identificador adulterado, sendo que demonstrou conduta audaciosa
. Assim, a
quando da fuga, inclusive pulando muro de residência
gravidade concreta do delito indica a necessidade da custódia para
assegurar a ordem pública, acrescentando que se trata de indivíduo de
apenas 19 anos, com anterior condenação por ato infracional análogo a
Deixo de
roubo, o que evidencia real possibilidade de reiteração.
converter a preventiva em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos
previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal.
Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (artigo
282, § 6o, do Código de Processo Penal). E não se trata aqui de decretação
da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de
pena, mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o
Documento eletrônico VDA55905269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cb5c0697-d70f-4187-9e41-75531b3ecdf0

acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese,
absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública.
5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e
normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos
nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a
prisão em flagrante de KAUÃ SOUSA PEREIRA em preventiva, com fulcro
nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Pena

O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do agravante
caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes
fundamentos (e-STJ fls.
grifei):
196/199,
"In casu", sem incursão em mérito probante, há de se firmar que há
prova da existência do crime e razoáveis indícios da autoria infracional
.
imputada ao paciente
Pelo que se extrai dos autos, no dia 17 de julho de 2025, por volta das
10:00 horas, na Rua Oscar Pedroso Horta, n°352, Jardim Arpoador, na
cidade e comarca de São
KAUÃ SOUSA PEREIRA, subtraiu,
Paulo/SP,
para proveito próprio, mediante grave ameaça, exercida com emprego
de arma de fogo, tipo revolver, marca INÃ, calibre no .32, com 3
cartuchos íntegros, uma aliança, pertencente à vítima Lucas De
Santana Marques.
Consta ainda que o paciente adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito
próprio, a motocicleta
160 FAN, “GEJ6C56”, Cor Preta, com
HONDA/CG
número de chassi, de motor e placa de identificação veicular que devia
saber estar adulterado ou remarcado.
O delinquente, ao que consta, ao avistar a vítima Lucas De Santana
Marques abordou-a, exibindo uma arma de fogo, e exigiu a entrega da
aliança do ofendido, no que foi prontamente atendido. Em seguida, na
posse do bem, empreendeu fuga.
Policiais militares, em patrulhamento de rotina, receberam denúncia sobre
um indivíduo que utilizava uma motocicleta
160 FAN, placa
HONDA/CG
GEJ6C56, para realizar roubos na região.
Localizada a motocicleta com as características informadas, conduzida por
Kauã, foi iniciado um acompanhamento que se estendeu até a Comarca de
Taboão da Serra/SP.
Durante a fuga, o denunciado abandonou a motocicleta e evadiu-se
pulando o muro de uma residência.
Ao ser contido pelos policiais, Kauã dispensou a arma de fogo que trazia
consigo sob o telhado da casa. Na sequência, os agentes localizaram a
arma e, na posse do denunciado, encontraram a aliança subtraída da vítima
Lucas, sendo-lhe dada voz de prisão.
Verificou-se que a motocicleta conduzida por Kauã estava com o
chassi e o motor com numeração suprimida e ostentava um
.
emplacamento pertencente a outro veículo
Documento eletrônico VDA55905269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cb5c0697-d70f-4187-9e41-75531b3ecdf0

[...]
Ademais, consigne-se que o paciente já foi denunciado nos autos de
origem pelo Ministério Público (fls.
dos autos de origem) como
64/66
incurso no artigo 157, §2o-A, I, e artigo 311, §2o, III, na forma do artigo
69, todos do Código Penal, sendo a denúncia recebida em 19/08/2025
(fls.
dos autos de origem).
95/97
Patente, pois, a materialidade do delito de roubo majorado e
adulteração de sinal identificador de veículo automotor, delitos
, para o
concretamente graves, com violência e grave ameaça à pessoa
qual se prevê pena privativa de liberdade de quatro a dez anos e pena de
até 06 anos de reclusão, e multa, ou seja, pena privativa de liberdade
máxima superior a 04 (quatro) anos.
Prevalentes, outrossim, os indícios de autoria que apontam KAUÂ como
protagonista do roubo cometido contra a vítima, mormente porque ameaçou
a vítima, conforme relatado em sede policial: “(...) foi abordado por um

motociclista, que portava uma arma de fogo de cor preta e exigiu a entrega
de sua aliança. Após a entrega, no momento em que o autor se evadiu,
conseguiu visualizar parte do emplacamento de sua motocicleta, qual seja:
“6C56”. Neste momento, anotou essa informação em uma conversa de
Whatsapp. Depois disso, ligou para o 190 da Polícia Militar e noticiou o fato.
Afirma que o autor utilizava um capacete fechado, que tinha apenas aparte
dos olhos aberta. Que trajava roubas escuras e a arma utilizada era um
revólver de cor preta. Nesta delegacia, foi lhe apresentada uma arma de
fogo que reconheceu, com certeza, como sendo a utilizada pelo roubador.”.
Não se verifica nesta via estreita de cognição o constrangimento ilegal
apontado, sendo que a manutenção da prisão do agora paciente se afigura
necessária para a regularidade do trâmite do processo e para que se iniba
práticas ilícitas correlatas.
Nesse passo, a concessão da tutela de urgência somente seria possível em
situação excepcionalíssima, caso fosse verificada, de pronto, flagrante
ilegalidade ou teratologia da ordem de prisão, o que não é o caso dos autos.
Assim, diante da ausência de flagrante ilegalidade na prisão preventiva
do paciente, assim como da presença dos indícios de autoria e
materialidade delitivas, não há que se falar em a concessão de
liberdade provisória.
Eventual primariedade, atividade laboral ou endereço residencial, não
justificam, por si só, a revogação da constrição, quando há nos autos
elementos aptos a justificarem a segregação.
[...]
O fato de ser primário é insuficiente para não vislumbrar que se trata de
paciente de expressiva periculosidade, pois ao que consta, mediante grave
ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraiu a aliança de propriedade
vítima Lucas De Santana Marques.
Assim, por ora, não se verifica ilegalidade na prisão, pois presentes os
pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos no
do
art. 312
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55905269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cb5c0697-d70f-4187-9e41-75531b3ecdf0

Portanto, havendo fundamentos vinculados às circunstâncias fáticas,
jurisprudencialmente admitidos para justificar a custódia cautelar,
incabível, ao menos por ora, a substituição da prisão por medidas
cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).

Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência da prática, em tese, dos
delitos de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor.
Consta dos autos que o agravante, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, tipo revolver, marca INÃ, calibre 32, com 3 cartuchos
íntegros, teria subtraído uma aliança pertencente à vítima Lucas de Santana Marques
e, logo em seguida, empreendido fuga, conduzindo uma motocicleta
160
HONDA/CG
FAN, cor preta, com número de chassi, de motor e placa de identificação veicular
adulterados.
Foi destacado, ainda, que "se trata de indivíduo de apenas 19 anos, com
anterior condenação por ato infracional análogo a roubo, o que evidencia real
(e-STJ fl. 58).
possibilidade de reiteração"
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Nesse mesmo sentido, guardadas as devidas peculiaridades:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO
PREVENTIVA.

DO
CPP.
PERICULUM
LIBERTATIS.

ART.
312
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a
existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações
definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem
também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
5. O Juízo de primeiro grau destacou que o recorrente registra em sua folha
de antecedentes a prática de outros delitos, já havendo sido preso
anteriormente, o que reforça a necessidade de sua prisão provisória.
6. Configurada a dedicação aparentemente habitual ao cometimento de
crimes e o descumprimento de medida cautelar imposta em oportunidade
pretérita, a substituição pleiteada pela defesa não constitui instrumento
eficaz para obstar a reiteração delitiva, o que se mostra atingível apenas
mediante a custódia preventiva do réu. [...] (RHC n.
relator
76.929/MG,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
grifei.)
17/11/2016,
29/11/2016,

Documento eletrônico VDA55905269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cb5c0697-d70f-4187-9e41-75531b3ecdf0

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E
PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RISCO DE
CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N.
DO
62/2020
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO
GRUPO DE RISCO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal
art. 312
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
2. In casu, presentes elementos concretos a justificar a imposição da
segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise
dos fatos, entenderam que restou evidenciada a periculosidade do
recorrente, diante da reiteração na prática delitiva, uma vez que,
conforme destacado, possui outros diversos registros criminais,
inclusive por delitos da mesma natureza, o que revela risco ao meio
social e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem
pública.
3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações
penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco
concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão
preventiva.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidencia
m que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
[...]
8. Recurso ordinário desprovido. (RHC n.
relator Ministro Joel
134.674/BA,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/11/2020,
20/11/2020,
grifei.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.
PORTE
DE
MUNIÇÃO.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REQUISITOS.
NÃO
PREENCHIMENTO.
Documento eletrônico VDA55905269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cb5c0697-d70f-4187-9e41-75531b3ecdf0

REPROVAÇÃO
DA
CONDUTA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MAUS
ANTECEDENTES.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Hipótese na qual o agravante foi flagrado com 1 cartucho calibre 5.56

mm, munição de uso restrito, enquanto conduzia veículo automotor
. Por
com número de identificação de chassi e de motor adulterado
ocasião da abordagem, teria informado que recebera o valor de R$ 2.500,00
para se livrar do carro.
3. Conquanto seja eventualmente possível o reconhecimento da atipicidade
material da conduta de portar munição desacompanhada da respectiva arma
de fogo, o contexto examinado no caso, em que o agravante foi flagrado
durante a suposta prática de outro crime, ainda mais tratando-se de
reincidente, não permite afastar a reprovação do comportamento.
[...].
5. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Julgados do STF e STJ.
6.
No caso, o magistrado destacou os maus antecedentes do

agravante, que ostenta duas condenações pelo crime de roubo, e ação
penal em andamento relativa a crime de receptação.
7. Ademais, ressaltou-se a gravidade concreta da conduta, uma vez que

o agravante, em tese, conduzia veículo com sinais adulterados,
compatível com o utilizado na prática de um roubo, dentro do qual
", tendo ele
estavam a munição citada e uma touca do tipo "balaclava
próprio relatado que havia sido pago para se livrar do automóvel. A conduta

é apta a denotar a periculosidade do agravante e indicar vinculação às
práticas delitivas, circunstância reforçada pelo seu histórico criminal.
8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando
presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
9. Tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a
gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não
estaria acautelada com sua soltura.
10. Agravo desprovido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
958.751/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
18/12/2024,
de
grifei.)
23/12/2024,

Documento eletrônico VDA55905269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cb5c0697-d70f-4187-9e41-75531b3ecdf0

Passo a examinar a alegação de que há excesso de prazo na segregação
cautelar. E, ao fazê-lo, verifico não assistir razão à defesa.
Insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a
observância ao preceito inserto no
o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim
art. 5
dispõe:
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida
não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas
também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores
que possam influir na tramitação da ação penal.
Alega a defesa excesso de prazo para a formação da culpa, já que o
agravante encontra-se encarcerado há mais de 250 dias.
Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso
de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-
STJ fls.
grifei):
200/202,
É certo que, de igual sorte, não se vislumbra o excesso de prazo alegado
pela defesa. Ao contrário disso.
A marcha processual segue seu trâmite regular, não havendo desídia ou
negligência na sua condução por parte do r. Juízo.
Cumpre ressaltar que, a despeito do quanto alegado na impetração,
conforme análise dos autos de origem, temos que o feito transcorre
normalmente e com celeridade compatível com a normalidade.
Como já mencionado na decisão que indeferiu a liminar, não se verifica
desídia ou demora excessiva por parte do Juízo de primeiro grau, até porque
os prazos processuais não decorrem de simples cálculo aritmético e devem
ser analisados em conformidade com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
No caso, o prazo de aproximadamente cinco meses entre a prisão do
paciente e a data designada para realização da audiência de instrução e
julgamento não caracteriza cumprimento antecipado de pena e
certamente observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
No mais, observe-se que, diante da prova da materialidade e indícios de
autoria, é possível ponderar o interesse individual com o interesse público,
concluindo-se que o prazo para a conclusão da instrução não é fatal e pode
ser excedido em função de peculiaridades específicas do processo,
devendo, portanto, ser consideradas suas particularidades.
[...]
Documento eletrônico VDA55905269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cb5c0697-d70f-4187-9e41-75531b3ecdf0

Por fim, observo que foi realizada audiência de instrução no dia
a qual foi redesignada para o dia
tendo em vista
26/11/2025,
05/02/2026,
diligencias solicitadas pelo Ministério Público e a segregação cautelar
também se mostra necessária para conveniência da instrução criminal
e para assegurar a aplicação da lei penal.

Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça, as alegações
finais já foram apresentadas e os autos encontram-se conclusos para sentença.
Desse modo, considerados os dados acima referidos, verifica-se o regular
andamento do processo na origem, sinalizando, inclusive, para a prolação da
sentença, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo, não havendo que
se falar, também em desídia dos órgão estatais.
A respeito:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO E HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. (I) PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (II) EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS.
EXPEDIÇÃO
DE
CARTAS
PRECATÓRIAS.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
(III) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (IV)
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIENTES
PARA
RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
[...]
5. "A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na
simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual,
devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as
circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (
Rel.
HC-331.669/PR,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016,
DJe
.
16/3/2016)
6. Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na
condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal. Ao revés,
nota-se que o Magistrado singular procura imprimir à ação penal andamento
regular.
[...] (HC n.
de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em
369.976/MG,
DJe
)
6/12/2016,
16/12/2016.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA
E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. EXCESSO DE PRAZO PARA
FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PROPORCIONALIDADE
ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE
EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO.
Documento eletrônico VDA55905269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cb5c0697-d70f-4187-9e41-75531b3ecdf0

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a
impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça -
STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a
análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura
constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a
ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao
princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário
ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma
aritmética dos prazos processuais.
Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do
processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este
tem seguido seu trâmite regular. Consta dos autos que o paciente teve sua
prisão preventiva decretada no dia
//2019, com o efetivo cumprimento
31/11
do mandado em
Foi oferecida a denúncia em face do paciente,
2/12/2019.
tendo sido recebida em
A audiência de instrução e julgamento foi
29/1/2020.
designada para o dia 4/11/2020.
[...]
3. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se
que a audiência foi devidamente realizada na data aprazada, tendo sido
encerrada pelo Juiz a produção de prova oral, dando-se vistas às partes
para efetuarem eventuais requerimentos e apresentarem alegações finais,
que foram apresentadas pelo Ministério Público em
pela defesa
15/12/2020,
do paciente em
e pelo corréu em
Em
o Juízo
12/2/2021
5/3/2021.
19/4/2021
certificou que o paciente e corréu possuem apenas a ação penal que aqui se
trata, dentro do Estado de Sergipe, mas estão presos também pelo processo
n. 0017729-18.2019.8.24.0038 de competência do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, e já possuem Execuções de Pena no SEEU.
Os autos estão conclusos com o Juiz para sentença, estando, portanto
superada a alegação de excesso de prazo, ante a incidência da Súmula n.
52 deste Superior Tribunal de Justiça ("Encerrada a instrução criminal, fica
superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo").
[...]
5. Habeas corpus não conhecido. Recomende-se ao Juízo de primeiro grau
que imprima maior celeridade no julgamento da Ação Penal n. 0000149-
04.2020.8.25.0008.
(HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
610.097/SE,
julgado em
DJe de
)
27/4/2021,
30/4/2021.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. EXCESSO
DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. IMPULSO
ADEQUADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ENUNCIADO No 52 DA SÚMULA
DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55905269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cb5c0697-d70f-4187-9e41-75531b3ecdf0

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A Constituição Federal, no
o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no
art. 5
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No
entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura
constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no
curso do processo. Desse modo, eventual constrangimento ilegal por
excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
[...]
4. Ademais, a instrução criminal encontra-se encerrada, e já foram
apresentadas todas as alegações finais, estando o feito concluso para
sentença. É possível, portanto, vislumbrar o encerramento do feito em data
próxima. Nos termos do enunciado no 52 da Súmula desta Corte, "encerrada
a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo".
[...]
6. Agravo desprovido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
796.125/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
28/2/2023,
)
6/3/2023.

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Ao ensejo:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n.
relator Ministro
64.879/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
art. 319
proteção da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva.
A propósito:
Documento eletrônico VDA55905269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cb5c0697-d70f-4187-9e41-75531b3ecdf0

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n.
relatora Ministra
68.535/MG,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
17/3/2016,
12/4/2016.

Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a retificação
da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cb5c0697-d70f-4187-9e41-75531b3ecdf0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0091703-7
RHC 234.034 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15017695420258260628 23706838120258260000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: KAUA SOUSA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: VITÓRIA BENÍCIO COELHO LOPES - SP521393
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KAUA SOUSA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: VITÓRIA BENÍCIO COELHO LOPES - SP521393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54264155310=4818074@
2026/0091703-7 - RHC 234034 Petição : 2026/0029238-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:33
Código de Controle do Documento: A813B227-6688-4CDA-BA12-E4DC4B5E5EF3